Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-42.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - ANULATÓRIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Ação de imissão na posse promovida pelos arrematantes julgada em apenso - Irregularidade da notificação extrajudicial, pela inveracidade da assinatura do devedor - Afastamento - Falsidade da assinatura que deveria ser arguida em incidente apropriado - Questão já analisada em sede de agravo de instrumento por

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - ANULATÓRIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Ação de imissão na posse promovida pelos arrematantes julgada em apenso - Irregularidade da notificação extrajudicial, pela inveracidade da assinatura do devedor - Afastamento - Falsidade da assinatura que deveria ser arguida em incidente apropriado - Questão já analisada em sede de agravo de instrumento por este Tribunal - Cerceamento de defesa não verificado - Nulidade da sentença rejeitada - Alegação de nulidade do leilão extrajudicial, pela ausência de intimação pessoal dos devedores quanto à data e horário dos leilões - Não ocorrência - Improcedência mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.